Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705046-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE FERNANDES RAMOS NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDILENE FERNANDES RAMOS NOGUEIRA contra a r. decisão de ID 83179129 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na Ação de Conhecimento, processo n. 0706559-47.2020.8.07.0005, ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pretende seja suspensa a cobrança dos pagamentos, bem como seja autorizada a consignação em juízo dos valores que entende devidos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Ademais, eventual abusividade da cobrança das taxas mencionadas pela autora não autoriza a suspensão dos pagamentos do modo contratado. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformada a autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou a ação contra o agravado, com o fim de revisar o contrato de financiamento do qual se serviu para comprar um veículo automotor, este alienado fiduciariamente, apontando para tanto que a instituição financeira agravada estaria se valendo indevidamente de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Pugna pela liminar, para o fim de que “...não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações.” No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em que pesem as razões do agravante, não se antevê a probabilidade de provimento recursal. A agravante teve ciência, ao firmar a cédula de crédito bancário, acerca do número e valor das prestações, bem como das taxas de juros nela previstas, em relação ao que se infere ter anuído livre e voluntariamente. Com efeito, ressalto que eventual abusividade da taxa de juros deve ser analisada casuisticamente, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos similares (REsp n. 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo). Neste caso, a análise demanda exame aprofundado da prova, o que se fará à luz do contraditório, restando incabível fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Neste contexto, ausente verossimilhança, primo ictu oculi, de eventual abusividade dos encargos financeiros incidentes no contrato, conclui-se que a inclusão do nome do consumidor em cadastro de entidades de proteção ao crédito não pode ser obstada diante da simples litigiosidade quanto ao valor das prestações convencionadas no contrato de mútuo. Igualmente, a posse direta do automóvel alienado fiduciariamente não pode ser assegurada ao devedor fiduciante, neutralizando o direito de retomada do credor fiduciário, em face apenas do questionamento de cláusulas contratuais prévia e livremente ajustadas entre as partes. No tocante ao pedido de depósito judicial de valor incontroverso, os art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil estabelecem que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Veja-se: "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados." Logo, em um juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, conclui-se que os argumentos do agravante, apesar da sua relevância, não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na r. decisão agravada, o que, em tese, distancia eventual probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica na hipótese o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil o processo, uma vez que eventual ajuste do contrato teria reflexos meramente financeiros, por isso perfeitamente passível de reparação/compensação futura. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar reclamada, nega-se o pedido e remete-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator